Tribunal: TJSP
Processo: 1503472-37.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação pelo crime de roubo simples. Apelos tanto da acusação quanto da defesa. Mérito. Comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, de modo que não há falar-se em absolvição. A majorante do concurso de agentes restou plenamente demonstrada, assistindo razão à acusação, neste ponto. A palavra da vítima, suficiente para esclarecer a autoria do delito, também o é para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação pelo crime de roubo simples. Apelos tanto da acusação quanto da defesa. Mérito. Comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, de modo que não há falar-se em absolvição. A majorante do concurso de agentes restou plenamente demonstrada, assistindo razão à acusação, neste ponto. A palavra da vítima, suficiente para esclarecer a autoria do delito, também o é para comprovar a multiplicidade de autores do crime de roubo. A versão exculpatória do réu é fantasiosa e inverossímil. O crime de roubo majorado pelo concurso de agentes foi consumado com a inversão da posse do aparelho celular, de modo que restam afastadas as teses defensivas de crime impossível e desistência voluntária.
Dosimetria das penas e cumprimento. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pois o réu é portador de maus antecedentes. Reincidência reconhecida na segunda etapa. Concurso de agentes que eleva as penas à razão de 1/3 (um terço) na terceira fase. Regime fechado justificado. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA.